Tribunal: CARF
Processo: 10410.727615/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.727615/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
EDIVALDO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados
pela instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar
ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2017, exercício de 2018, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Conforme relatou o julgador de piso:
A autuação alterou o resultado da declaração de saldo de imposto nulo a pagar ou
restituir para imposto suplementar de R$ 56.936,65, parte sujeita à multa de ofício (R$
55.835,64), parte sujeita à multa de mora (R$ 1.101,01), em virtude da apuração das
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.727615/2019-27
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.727615/2019-27

• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 503.156,39
pagos pelo BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ no 00.000.000/5096-20. Consignou o
Autuante que alvarás judiciais trazidos durante o Procedimento Fiscal atestaram a
percepção de R$ 1.401.268,24 pelo contribuinte a título de honorários advocatícios,
sendo necessária a constituição da infração diante de valor declarado a menor.
• Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, no valor de R$ 2.728,44.
Consignou o Autuante idêntica motivação e prova.
Cientificado do lançamento em 25/10/2019, segundo informa aviso de recebimento
(AR) de fl 43, o interessado protocolou defesa datada de 26/11/2019, onde contesta a
omissão que lhe imputam, dizendo ter havido desconsideração dos honorários pagos ao
Sr Antônio Alves Pereira Netto, no total de R$ 516.239,72, por força de contrato que
acosta nesta oportunidade.
Alega que pode ocorrer bi-tributação do recurso, situação abominada pelo Sistema
Tributário vigente. Faz alusão a princípios constitucionais também como impedimento
para cobrança de penalidades no patamar proposto, dizendo afrontar a capacidade
contributiva e dignidade do contribuinte.
Ao fim, em caso de não aceitação dos argumentos de defesa, pede elaboração de novo
demonstrativo de apuração com expurgo de capitalização e uso de índices preconizados
em lei.
Concorda com a glosa de fonte procedida.
O Colegiado da 7a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente,
diante da imutabilidade da sujeição passiva pela via das disposições contratuais estabelecidas
entre particulares, tratadas pelo art 123 do Código Tributário Nacional (CTN), e de que os
reflexos das disposições particulares previstas em contrato não podem ser opostos à Fazenda
Pública.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27/11/202 (fl. 241) e
apresentou defesa em 23/12/2020; tal defesa consiste em reapresentar, em seus exatos termos, a
impugnação apresentada à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Apesar de tempestivo, o recurso não será conhecido.
Mesmo que se aplicasse ao presente caso o princípio do formalismo moderado, o
recurso deve atender aos requisitos formais mínimos previstos no artigo 16 do Decreto no
70.235/72, ou seja:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.727615/2019-27

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A teor do disposto no inciso III acima transcrito, é ônus do recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Em se tratando de recurso, deve
apontar os pontos de discordância em relação a decisão recorrida. Essas questões dizem respeito
aos pressupostos de admissibilidade do recurso.
No caso vertente, o recorrente se limita a juntar aos autos a impugnação
apresentada à primeira instância, em seus exatos termos (confira fls. 234 a 237), sem alterar nem
mesmo a autoridade julgadora a quem é dirigida, referindo-se ainda, por exemplo, ao tratar da
tempestividade, à data da ciência da notificação de lançamento e não aquela do acórdão do qual
deveria recorrer, replicando a sua desconformidade com a notificação de lançamento sem
mencionar qualquer motivo pelo qual descorda da decisão de primeira instância.
Em resumo, o que deveria ser recurso é apenas uma cópia da literal da
impugnação na qual se alterou tão somente a data de sua apresentação, sem qualquer contestação
à decisão recorrida, em expressa afronta ao princípio da dialeticidade, sobre o qual transcrevo
doutrina de Araken de Assis (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114):
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de
procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Pelos motivos expostos, demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos
declinados pelo Colegiado de primeira instância, sendo mera réplica da peça impugnatória, nem
mesmo em atenção ao formalismo moderado ou, ainda, por força da primazia da solução de
mérito expressa no CPC, é possível conhecer do recurso que não apresenta qualquer motivo que
justificasse a reforma da decisão recorrida, sendo certo o não preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Acórdãos precedentes: 2202-010.271,
1002-003.089, 3302-010.392, 3401-007.129, 3401-006, 9369101-004.950.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.631 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.727615/2019-27

Fl. 249
DF CARF MF
Original